Tribunal: TJSP
Processo: 1003074-37.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – Atividade irregular – Exercícios de 2016 a 2018 – Autuações decorrentes do funcionamento sem o respectivo alvará e sem respeito ao ato de interdição, inclusive com o rompimento do lacre – Inocorrência de bis in idem por se tratar de eventos distintos que se perpetuaram no tempo – Ilegalidade do lançamento não demonstrada – Ônus da prova

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – Atividade irregular – Exercícios de 2016 a 2018 – Autuações decorrentes do funcionamento sem o respectivo alvará e sem respeito ao ato de interdição, inclusive com o rompimento do lacre – Inocorrência de bis in idem por se tratar de eventos distintos que se perpetuaram no tempo – Ilegalidade do lançamento não demonstrada – Ônus da prova que cabia à autora – CPC, artigo 373, inciso I – Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada – Insubsistência da infração após a emissão do alvará de funcionamento em favor da autora – Nulidade das multas aplicadas após 13/07/2018 – Sucumbência rateada na proporção de 75% a cargo da autora e 25% a cargo da municipalidade, condenadas as partes no pagamento de honorários em favor do patrono adverso, fixados 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico auferido por cada qual – (CPC, art. 86). Recurso parcialmente provido.